Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-94.2021.8.11.0038
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-94.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE PEDRO CHAGAS - CPF: 017.618.781-23 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), JOSE PEDRO CHAGAS - CPF: 017.618.781-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA
PRICE
PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE

– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE SENTENÇA REFORMADA –

1º APELO

CONHECIDO E PROVIDO
–
2º APELO

CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

A parte sucumbente deve arcar com a integralmente das custas processuais e os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO e JOSE PEDRO CHAGAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca e Comodoro que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Consignação em Pagamento n. 1000799-94.2021.8.11.0038, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar abusiva a cobrança de juros moratórios superior ao patamar de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, bem como condenou a instituição financeiro na repetição do indébito, de forma simples, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ). Em razão da sucumbência recíproca, condenou o autor e o requerido, na proporção de 60% e 40%, respectivamente, relativo às custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º e art. 86, caput, ambos do CPC, suspensa a exigibilidade em face do autor, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões de Id. 215627882, a instituição financeira, ora 1º apelante, em síntese, alega a indevida limitação de juros em 1% a.m, tendo em vista que os percentuais foram expressamente pactuados pelas partes.

Argumenta que se sagrou sucumbente em parte mínima da demanda, não havendo se falar em sucumbência recíproca.

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com a condenação da parte autora na integralidade do ônus de sucumbência.

Já a parte autora, ora 2º apelante, em suas razões de Id. 215627883, defende a substituição da aplicação da Tabela PRICE pelo método GAUSS, sustenta que há ilegalidade da cobrança de capitalização mensal dos juros, bem como que há abusividade nos juros remuneratórios acima da média de mercado, nas taxas e tarifas do contrato.

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da exordial, com a condenação da parte ré na integralidade dos honorários advocatícios.

Contrarrazões de Id. 215627886 e 215627887, pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte contrária. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda revisional de contrato de financiamento de veículo por meio da qual o recorrente alega que há incidência de juros indevidos, além da cobrança de capitalização de juros.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a limitação de juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, com a restituição de forma simples dos valores cobrados a maior.

Inconformadas, ambas as partes recorrem da sentença

Pois bem.

Dos juros remuneratórios

Insurge a instituição financeira quanto a limitação dos juros remuneratórios, impostos na sentença em 1% a.m ou 12% a.a.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento prevalecente é pela admissão do referido encargo nos contratos posteriores à entrada em vigor da MP nº 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Repetitivo afeto ao tema (REsp nº 973.827-RS), posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

“
[...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’

- ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’
.” (STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (grifo nosso)

No contrato entabulado entre as partes consta cláusula expressa de capitalização mensal de juros (Id. 215627863). Ademais, a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, não havendo que se falar em ilegitimidade da cobrança realizada.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no Contrato de Financiamento nº B71031106-9

firmado em 22.08.2017,
de 1,10% ao mês e 14,03% a.a não se mostram abusivos
, posto que, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil, verifica-se que,

no mês de agosto de 2017,
a média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie era de 1,34% ao mês e 16,08% a.a
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), o que segundo o entendimento jurisprudencial é legal.

Portanto, merece amparo a pretensão do primeiro apelante, não havendo de limitar os juros remuneratórios mensais pactuados, por estarem de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Assim, mantenho a sentença no ponto por condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Da tabela PRICE e o método GAUSS

No que tange ao pleito do 2º apelante, impende destacar que a aplicação da Tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.”
(Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173).

Na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...”
(STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Logo, não resta dúvida de que a incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor
. - Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples.” (TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016).

“REVISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ARRENDAMENTO MERCANTIL - JUROS CAPITALIZADOS -
INADMISSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS.
O Método de Gauss não é método exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price. [...]. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00007308520138260218 SP 0000730-85.2013.8.26.0218, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 08/05/2015, 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2015).

Por conseguinte, em razão do resultado do recurso, o pagamento das custas e honorários advocatícios deverão ser suportados pela parte autora, observada a assistência judiciária.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO AO 1º APELO,
a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial e,
NEGO PROVIMENTO AO 2º APELO.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024